Tribunal: STF
Processo: ARE 1282510
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo c.c. Cobrança. Locação não residencial. Fase de cumprimento de sentença. Penhora que recaiu sobre imóvel de propriedade da fiadora coexecutada, que opõe Exceção de Pré-executividade, com arguição de impenhorabilidade do bem, sustentando tratar-se de “bem de família”. Decisão que rejeita a Exceção, autorizando o prosseguimento do cumprimento de sentença. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. ACOLHIMENTO. Direito fundamental à moradia que se sobrepõe aos interesses da livre iniciativa, justificando-se a prevalência da impenhorabilidade do “bem de família”, a despeito da previsão do artigo 3º, inciso VII, da Lei nº 8.009/90, por versar a execução débito decorrente de locação de imóvel não residencial. Aplicação do entendimento adotado pelo C. Supremo Tribunal Federal no RE nº 605.709/SP. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.” (pág. 1 do documento eletrônico 5).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 14 do documento eletrônico 5).
    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa ao art. 5°, XXXVI, da mesma Carta.
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão não merece acolhida.
     O Tribunal de origem assim decidiu a questão:
     “[...] Malgrado o entendimento que vinha sendo adotado em relação ao instituto da impenhorabilidade de imóvel penhorado para a garantia de dívida decorrente de locação de imóvel não residencial, ante à previsão do artigo 3º, inciso VII, da Lei nº 8.009/90, a Primeira Turma do Colendo Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, passou a adotar o entendimento de que a impenhorabilidade deve prevalecer sob o fundamento de que ´a livre iniciativa não pode colocar em detrimento o direito fundamental à moradia´ (v. RE 605.709/SP e https://www.conjur.com.br/2018- jun-18/stf-afasta-penhora-bem-familia-fiador-locacao-comercial). 
    Assim, considerando que: a) a dívida objeto da execução decorre de locação de imóvel não residencial, b) o imóvel penhorado é o único de propriedade da fiadora executada, e c) a fiadora executada utiliza esse imóvel como moradia, de rigor o acolhimento da Exceção para afastar a constrição sobre o bem em causa, sem prejuízo do regular prosseguimento da execução” (pág. 6 do documento eletrônico 4).
     Verifico, assim, que o acórdão recorrido está de acordo com o entendimento deste Tribunal, no sentido de não ser penhorável o bem de família do fiador no caso de contrato de locação de imóvel comercial. Por oportuno, transcrevo a ementa do julgamento do RE 605.709/SP, no qual a Ministra Rosa Weber foi relatora para o acórdão:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO EM 31.8.2005. INSUBMISSÃO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PREMISSAS DISTINTAS DAS VERIFICADAS EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE, QUE ABORDARAM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CASO CONCRETO QUE ENVOLVE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO À MORADIA E COM O PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
     1. A dignidade da pessoa humana e a proteção à família exigem que se ponham ao abrigo da constrição e da alienação forçada determinados bens. É o que ocorre com o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, cujo sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa. Interpretação do art. 3º, VII, da Lei nº 8.009/1990 não recepcionada pela EC nº 26/2000.
     2. A restrição do direito à moradia do fiador em contrato de locação comercial tampouco se justifica à luz do princípio da isonomia. Eventual bem de família de propriedade do locatário não se sujeitará à constrição e alienação forçada, para o fim de satisfazer valores devidos ao locador. Não se vislumbra justificativa para que o devedor principal, afiançado, goze de situação mais benéfica do que a conferida ao fiador, sobretudo porque tal disparidade de tratamento, ao contrário do que se verifica na locação de imóvel residencial, não se presta à promoção do próprio direito à moradia.
     3. Premissas fáticas distintivas impedem a submissão do caso concreto, que envolve contrato de locação comercial, às mesmas balizas que orientaram a decisão proferida, por esta Suprema Corte, ao exame do tema nº 295 da repercussão geral, restrita aquela à análise da constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação residencial.
     4. Recurso extraordinário conhecido e provido” (RE 605.709/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Rel. para o Acórdão: Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    Esta Corte entendeu, portanto, que o possível desestímulo à iniciativa privada, diante da impenhorabilidade do bem de família do fiador, não se reveste de envergadura suficiente para afastar o direito à moradia, enquanto desdobramento dos princípios da dignidade humana e da proteção à família, uma vez que
    “[...] A dignidade da pessoa humana e a proteção à família exigem que se ponham ao abrigo da constrição e da alienação forçada determinados bens. É o que ocorre com o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, cujo sacrifício, com a vênia dos que pensam em sentido contrário, não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa. Tal interpretação do art. 3º, VII, da Lei nº 8.009/1990 não foi, a meu juízo, recepcionada pela EC nº 26/2000. 
    A restrição do direito à moradia do fiador em contrato de locação comercial tampouco se justifica à luz do princípio da isonomia. Eventual bem de família de propriedade do locatário, vale recordar, não se sujeitará à constrição e alienação forçada, para o fim de satisfazer valores devidos ao locador. Não vislumbro, assim, justificativa para que o devedor principal, afiançado, goze de situação mais benéfica do que a conferida ao fiador (garante), sobretudo porque tal disparidade de tratamento, ao contrário do que se verifica na locação de imóvel residencial, não se presta à promoção do próprio direito fundamental à moradia. 
    Acrescento que, no caso de locação comercial, a imposição de restrições ao direito fundamental à moradia do fiador, por meio da penhora do único imóvel destinado à sua residência, tampouco se justifica sob o ângulo da proporcionalidade. A uma, porque a medida não é necessária, ante a existência de instrumentos outros suscetíveis de viabilizar a garantia da satisfação do crédito do locador de imóvel comercial, notadamente caução, seguro de fiança locatícia e cessão fiduciária de quotas de fundos de investimento (art. 37 da Lei nº 8.245/1991). A duas, porque conjecturas meramente teóricas, sobre a dificuldade ou a onerosidade na prestação de outras modalidades de garantia ou, ainda, sobre empecilho na obtenção de fiadores com mais de um imóvel, não legitimam, segundo compreendo, o sacrifício do direito fundamental à moradia em nome de projetada promoção da livre iniciativa.” (Voto da Ministra Rosa Weber, RE 605.709/SP, grifos no original).
    Ademais, no mencionado julgamento não foi estabelecida modulação de efeito a ensejar o afastamento da jurisprudência desta Corte em razão do contrato entre as partes ter sido inciado antes da decisão proferida pela Primeira Turma no RE 605.709/SP no mencionado Recurso Extraordinário.
    Destaco, por fim, que não se aplica ao caso o Tema 295 da Repercussão Geral, RE 612.360-RG/SP, da relatoria da Min. Ellen Gracie, tendo em vista que nos presentes autos é discutida a penhora de bem de família por fiança em contrato de locação de imóvel comercial.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
          Ministro Ricardo Lewandowski
                      Relator